Tribunal: TJBA
Processo: 8032355-04.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032355-04.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DAIANE OLIVEIRA NASCIMENTO e outros Advogado(s): OSVALDO VITOR MIRANDA OLIVEIRA MENDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAÚBAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO NA RESIDÊNCIA FAMILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. RISCO À INTEGRIDADE DA INFANTE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de Daiane Oliveira Nascimento, presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A custódia foi convertida em preventiva após a apreensão de 50 papelotes de cocaína e quantia em dinheiro. A Defesa sustenta a ilegalidade da prisão por invasão de domicílio e postula a revogação da medida ou a substituição por prisão domiciliar, alegando ser a Paciente mãe solo de criança de 5 anos. II. Questão em discussão 1. A controvérsia reside em verificar: a) se a tese de invasão de domicílio pode ser analisada na via estreita do Habeas Corpus; b) se o decreto preventivo apresenta fundamentação idônea baseada em elementos concretos; c) se é cabível a prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando a residência era utilizada para o tráfico, expondo a criança a risco. III. Razões de decidir 1. A alegação de nulidade por invasão de domicílio demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere do writ. Inexistindo prova pré-constituída de flagrante ilegalidade, a matéria deve ser dirimida durante a instrução criminal na origem. 2. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta é evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que há indícios de que a Paciente atuava no tráfico em substituição ao companheiro, suposto integrante de facção criminosa. 3. O pleito de substituição por prisão domiciliar, embora fundamentado no art. 318-A do Código de Processo Penal e no entendimento do STF no HC Coletivo nº 143.641/SP, não deve prosperar. A utilização da residência familiar como ponto de mercancia de drogas configura situação excepcionalíssima que afasta a benesse, pois o retorno da investigada ao local exporia a criança a ambiente deletério e perigoso, contrariando o princípio do melhor interesse do menor. IV. Dispositivo e tese 1. Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A análise de suposta invasão de domicílio no bojo de Habeas Corpus é inviável quando a questão demandar dilação probatória. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar para genitoras de menores de 12 anos pode ser indeferida, em caráter excepcional, quando o crime de tráfico de drogas é praticado no interior da residência onde reside a criança, expondo-a a risco concreto à sua integridade e desenvolvimento." Referências: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII e art. 227; Código de Processo Penal, arts. 312, 318, V e 318-A; Tema 280/RG; STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032355-04.2026.8.05.0000, em que figura como Impetrante o Bel. Osvaldo Vitor Miranda Oliveira Mendes (OAB/SP 497.078), e como Paciente Daiane Oliveira Nascimento, sendo apontada como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Macaúbas/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.